Tribunal: TJSP
Processo: 2195983-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Medidas coercitivas de pagamento - Suspensão dos cartões de crédito e cancelamento dos talonários de cheques da agravada – Indeferimento – Admissibilidade – Possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias deve ser determinada com base em elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua imposição – Inteligência do art. 139, IV, do

Ementa:
EXECUÇÃO – Medidas coercitivas de pagamento - Suspensão dos cartões de crédito e cancelamento dos talonários de cheques da agravada – Indeferimento – Admissibilidade – Possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias deve ser determinada com base em elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua imposição – Inteligência do art. 139, IV, do CPC/2015 – Hipótese não configurada no caso concreto, que revela apenas a frustração na localização de bens penhoráveis da agravada – Recurso desprovido.